Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704188-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: EDUARDO AUGUSTO DOBBIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exequendo advém de ação de execução de título extrajudicial, onde o exequente não logrou encontrar bens penhoráveis da parte executada, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da parte agravada, uma vez que a hipótese não se amolda à exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (crédito de natureza alimentar). 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão Mantida. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e 1o da Lei 10.820/2003, sustentando que a regra geral da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora de até 30% do salário, proventos de aposentadoria, ainda quando depositados em conta corrente, não afronta a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, hipótese dos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025